Tribunal: STF
Processo: AI 625512
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Inexistência de erro material na decisão que negou seguimento
   ao agravo de instrumento. A tempestividade do recurso em virtude
   de feriado local por determinação do Tribunal a quo, que não seja
   de conhecimento obrigatório do órgão ad quem, deve ser comprovada
   no momento de sua interposição. Precedentes.
2.      Embargos de
   declaração rejeitados.